Tribunal: TJPA
Processo: 0032202-58.2008.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032202-58.2008.8.14.0301

APELANTE: COMPANHIA DE NAVEGACAO DA AMAZONIA CNA

APELADO: ESPÓLIO DE ODETTE CUNHA LOBATO BENCHIMOL, ESPÓLIO DE ELIAS ISAAC BENCHIMOL

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CARACTERIZAÇÃO. CONHECIMENTO DA LITIGIOSIDADE DO BEM. AUSÊNCIA DE POSSE DE BOA-FÉ. EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA NA JUSTIÇA FEDERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.

1.

O cerne da questão é o reconhecimento da responsabilidade solidária entre a empresa CNA e a empresa Pires da Costa no ato ilícito praticado contra os autores da ação
.

2.

O acórdão embargado afastou a responsabilidade da empresa CNA sob o fundamento segundo o qual não é possível aferir a sua má-fé “quando firmou o negócio jurídico com a empresa Pires da Costa e cia, tendo em vista que esta, naquela ocasião possuía documento com fé pública, que respaldava a sua posse sobre o terreno, objeto do instrumento de cessão pactuado com a CNA, assim como não se pode considerar que uma carta registrada no cartório de títulos e documentos (contendo informação a respeito da conduta maliciosa da empresa pires da costa e cia e ressaltando que a propriedade do bem seria dos autores), a qual não está acompanhada de notificação, que demonstre o efetivo recebimento pela empresa CNA, seja cabal para demonstrar que esta empresa tenha sido coparticipante no ato ilícito em questão”.

3.
A existência de ação anulatória na Justiça Federal da qual a empresa embargada tomou parte demonstra que
a posse não era pacífica, não era de boa-fé, bem como demonstra que a empresa embargada tinha conhecimento sobre a posse dos embargantes
.

4.

A ação, foi proposta contra as duas empresas, CNA e Pires da Costa, o contrato foi assinado pelas empresas e depois reconhecido pela Justiça Federal como sendo um contrato ilegal, de forma que a avença foi anulada e a posse ficou com a embargante, razão porque resta caracterizada a responsabilidade solidária.

5. Embargos de declaração conhecidos e providos, por maioria, para reconhecer a existência de omissão no julgado,
na forma do artigo 1.022, parágrafo único, II c/c o artigo 489, §1º, IV, do CPC,
concedendo-lhes efeitos modificativos para julgar desprovida a apelação de CNA mantendo a sentença prolatada pelo Juízo de 1º Grau em todos os seus termos. Voto vencedor conduzido pelo Eminente Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, acompanhado pela Eminente Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães e o Juiz Convocado Amílcar Roberto Bezerra Guimarães. Vencidas a Senhora relatora Eminente Desembargadora Gleide Pereira de Moura e a Eminente Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0032202-20.2008.8.14.0301

EMBARGANTE: ESPÓLIO DE ODETTE CUNHA LOBATO BENCHIMOL

EMBARGANTE: ESPÓLIO DE ELIAS ISAAC BENCHIMOL

ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO DE PAIVA LEDO

ADVOGADO: BRUNO SOARES DA CUNHA LOPES

EMBARGADO: COMPANHIA DE NAVEGACAO DA AMAZONIA – CNA

ADVOGADO: OPHIR FILGUEIRAS CAVALCANTE JUNIOR E OUTROS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APELAÇÃO CÍVEL, opostos em face do acórdão que julgou a apelação n. 0032202-20.2008.8.14.0301. A parte ora embargante é o ESPÓLIO DE ODETTE CUNHA LOBATO BENCHIMOLE e ESPÓLIO DE ELIAS ISAAC BENCHIMOL, e a parte embargada é a pessoa jurídica COMPANHIA DE NAVEGAÇÃO DA AMAZONIA – CNA.

A decisão embargada contou com a seguinte ementa:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES E DANO MORAL. SENTENÇA CONDENOU O APELANTE AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES, A SER APURADO EM LIQUDAÇÃO DE SENTENÇA, E DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 800.000,00 (OITOCENTOS MIL REAIS), PELO DANO SOFRIDO PELOS AUTORES/APELADOS, EM FUNÇÃO DE NÃO TEREM USIFRUÍDO, POR VÁRIOS ANOS, DO IMÓVEL, O QUAL RESTOU CONSAGRADO, EM DECISÃO NA JUSTICA FEDERAL, SER DE SUA POSSE/PROPRIEDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR SER CITRA-PETITA – DEIXOU DE ANALISAR O PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE. AFASTADA. MÉRITO: VERIFICA-SE QUE A RESPONSABILIDADE CIVIL IMPUTADA A UM DOS RÉUS, ORA APELANTE, DEVE SER AFASTADA. NÃO CABE,
IN CASU
, A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS RÉUS. QUANTO AOS ELEMENTOS SUBJETIVOS ATINENTES A RESPONSABILIDADE CIVIL, NÃO ESTÃO PRESENTES. RECURSO PROVIDO.

I - Volta-se o recorrente, CNA - COMPANHIA DE NAVEGACAO DA AMAZONIA, contra sentença que o condenou, solidariamente, com a empresa
Pires da Costa e cia
ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), e ao pagamento de lucros cessantes, referente aos aluguéis do imóvel, reconhecido ser dos autores/apelados, a ser apurado em liquidação de sentença.

II – Preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação: não há que se falar em nulidade sobre este aspecto, pois parece óbvio que o dano aludido na decisão diz respeito ao fato de os autores/apelados terem sido privado do uso e gozo do imóvel referente no processo, sendo atribuído ao réu/apelante a conduta lesiva que levou a tal privação do bem, portanto, não houve falta de fundamentação na sentença. Preliminar afastada.

III – Preliminar de nulidade da Sentença por não ter analisado o pedido de denunciação da lide: o julgador não deixou de se manifestar sobre o pedido de denunciação à lide, tendo-o indeferido em audiência (Id n. 787675 - pág. 7). Portanto, tal questão encontra-se preclusa, não podendo nesta oportunidade ser apreciada. Preliminar afastada.

IV – Mérito: Considerando o contexto fático aqui apresentado, fica nítido que o ato que deu ensejo ao dano sofrido pela parte autora/apelante decorreu da atuação maliciosa da empresa Pires da Costa e Cia, que buscou, à época, o Poder Púbico (Serviço de Patrimônio da União - SPU) para conseguir documento oficial, que respaldasse a sua ocupação sobre o terreno em questão, encobrindo o fato de que o imóvel era objeto de contrato de locação firmado com os autores. A responsabilidade solidária não se mostra pertinente porque denota-se que existe uma diferença com relação aos atos praticados pelas empresas rés, o que já ficou esclarecido nas decisões proferida no âmbito da Justiça Federal, tanto por meio do juízo singular como em grau recursal, uma vez que em tais decisões, ficou claro que houve má-fé da empresa Pires da Costa e cia, a qual buscou indevidamente obter a posse sobre o imóvel dos autores/apelados, mas não ficou, em momento algum, descrita a atuação da empresa CNA - Companhia de Navegação da Amazônia como sendo fraudulenta ou que esta tenha agido de má-fé quando firmou o negócio jurídico com a empresa Pires da Costa e cia, tendo em vista que esta, naquela ocasião possuía documento com fé pública, que respaldava a sua posse sobre o terreno, objeto do instrumento de cessão pactuado com a CNA, assim como não se pode considerar que uma carta registrada no cartório de títulos e documentos (contendo informação a respeito da conduta maliciosa da empresa pires da costa e cia e ressaltando que a propriedade do bem seria dos autores), a qual não está acompanhada de notificação, que demonstre o efetivo recebimento pela empresa CNA, seja cabal para demonstrar que esta empresa tenha sido coparticipante no ato ilícito em questão. Portanto, não se verifica a possibilidade de aplicação da responsabilidade solidária, bem como não se vislumbram presentes os elementos ensejadores da responsabilização subjetiva à apelante, referidos no art. 186 do Código Civil, haja vista que o negócio firmado com a empresa Pires da Costa e Cia se pautou na aparência de que esta última detinha a posse sobre o bem objeto da cessão de transferência de direito, não havendo correspondência direta entre tal negócio com o dano sofrido pelos autores.

V – Recurso conhecido e provido.

Nas razões dos Embargos de Declaração aduzem os recorrentes que o julgado foi omisso no tocante a atribuição e condenação da empresa embargada quanto aos lucros cessantes devidos. Afirmam que ficou provado no juízo de 1º grau a co-autoria das duas empresas havendo omissão no julgado quanto ao uso indevido do imóvel por vinte anos, período em que a embargada auferiu lucros, vantagens e enriquecimento em razão de bem alheio. Disseram que houve omissão quanto ao enriquecimento sem causa da embargada, citando o art. 884 do Código Civil. Comentam ainda que em relação a fixação dos honorários advocatícios não houve fundamentação, citando o art. 489, §1º do CPC/15. Requereu a atribuição de efeito modificativo para que seja restabelecido o dever da embargada em pagar os lucros cessantes indenizatórios na forma deferida pelo Juízo
a quo
. Ainda ressaltam que houve violação ao art. 186 e 884 e 942 do Código Civil, ressaltando que ficou demonstrada a ausência de boa-fé quando a embargada ocupou o imóvel, o que não pode ser descartado pela ausência de comprovação da entrega da carta registrada no Cartório de Títulos e Documentos. Desse modo, requer a parte embargante que a empresa embargada seja responsabilizada civilmente alegando que esta anuiu ao dolo perpetrado pela Empresa Pires da Costa, tornando-se co-autora do ilícito praticado por esta. Aduz que a empresa embargada estava ciente do ilícito, não só em razão da carta registrada emitida pelo Sr. Elias Benchimol, mas também tomou conhecimento da situação através da citação judicial ocorrida na ação declaratória, que tramitou perante a Justiça Federal. Requerem o provimento dos Embargos de Declaração.

No id n. 3637497 - Pág. 1-10, foram apresentadas contrarrazões aos Embargos de Declaração, em síntese, argumenta o embargado que não há necessidade de esclarecimento ou integração do acórdão recorrido, havendo, apenas, inconformismo dos embargantes. Comenta que não houve omissão quanto aos artigos 186, 932 e 942 do Código Civil, pois o acórdão concluiu pela ausência de nexo causal e afastou a responsabilidade solidária e subjetiva em relação à empresa CNA. Comenta que não há o que se reparar no tocante aos honorários sucumbenciais, considerando que na sentença, que foi favorável aos embargantes, esta verba foi fixada em 20% sobre o valor da causa, e quando do julgamento da apelação, esta foi reduzida para 15% sobre o valor da causa; inclusive, ressalta que quando houve a apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação, a parte ora embargante, considerou adequado o percentual de 20% e agora, considera indevido o percentual menor fixado no acórdão embargado. Conclui, requerendo o desprovimento dos embargos de declaração.

Após, id n. 3672653 - Pág. 1-16,

os Espólios de Odette e Elias Banchimol apresentaram petição avulsa alegando matéria de ordem pública, em razão de que o documento apresentado pelo Cartório de 2º Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas, pelo qual pautou-se o julgamento da apelação, não teria sido correto, uma vez que houve a entrega da carta registrada à empresa CNA. Informa que conseguiu o documento pertinente para comprovar tal fato, mediante o desarquivamento do feito que tramitou perante a Justiça Federal. Pleiteia a anulação do julgamento do recurso de apelação em razão do referido documento novo, que influencia no resultado da apelação.

No id n. 3754961 - Pág. 1-7, houve manifestação da Companhia de Navegação da Amazônia sobre a petição de id n. 3672653 - Pág. 1-16, alegando que a documentação apresentada pelos espólios não se trata de documento novo, e sim extemporâneo, incidindo sobre ele a preclusão, pois existente nos autos de ação anterior. Ressalta que ainda que fosse possível considera-se tal documentação, por si só ela não seria capaz de anular o julgamento da apelação, pois a conclusão do julgado, que afastou a má-fé da empresa CNA, e, por conseguinte, a responsabilidade civil, se pautou em outros argumentos e não apenas na falta de notificação da CNA

quanto ao recebimento da carta produzida pelo Sr. Elias Benchimol. Comenta ainda que a carta em questão teria sido supostamente recebida em 18/02/1982, mas o negócio firmado com a empresa Pires da Costa foi celebrado de boa-fé, em data anterior, em 30/10/1981, mediante a celebração da escritura pública de cessão de direitos de ocupação e preferência ao aforamento. Menciona que até meados de abril de 1986 a questão parecia, inclusive, perante a SPU como mero inconformismo sem respaldo do Sr Elias, o que denota que não houve má-fé da CNA. Pede o desentranhamento da petição e documentos de id n. 3672653.

Nova petição dos Espólios de Odette e Elias Benchimol (id n. 4020313 - Pág. 1) requerendo que esta magistrada tome providências com a finalidade de se apurar a conduta do cartório do 2º Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas desta capital, antes do julgamento dos embargos de Declaração e ainda volta a pedir a anulação do julgamento do recurso de apelação.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, em sessão presencial.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO DIVERGENTE

Adoto como relatório a manifestação da Eminente Desembargadora Relatora.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão desta 2ª Turma de Direito Privado ementado nos seguintes termos:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES E DANO MORAL. SENTENÇA CONDENOU O APELANTE AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES, A SER APURADO EM LIQUDAÇÃO DE SENTENÇA, E DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 800.000,00 (OITOCENTOS MIL REAIS), PELO DANO SOFRIDO PELOS AUTORES/APELADOS, EM FUNÇÃO DE NÃO TEREM USIFRUÍDO, POR VÁRIOS ANOS, DO IMÓVEL, O QUAL RESTOU CONSAGRADO, EM DECISÃO NA JUSTICA FEDERAL, SER DE SUA POSSE/PROPRIEDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR SER CITRA-PETITA – DEIXOU DE ANALISAR O PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE. AFASTADA. MÉRITO: VERIFICA-SE QUE A RESPONSABILIDADE CIVIL IMPUTADA A UM DOS RÉUS, ORA APELANTE, DEVE SER AFASTADA. NÃO CABE,
IN CASU
, A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS RÉUS. QUANTO AOS ELEMENTOS SUBJETIVOS ATINENTES A RESPONSABILIDADE CIVIL, NÃO ESTÃO PRESENTES. RECURSO PROVIDO.

I - Volta-se o recorrente, CNA - COMPANHIA DE NAVEGACAO DA AMAZONIA, contra sentença que o condenou, solidariamente, com a empresa
Pires da Costa e cia
ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), e ao pagamento de lucros cessantes, referente aos aluguéis do imóvel, reconhecido ser dos autores/apelados, a ser apurado em liquidação de sentença.

II – Preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação: não há que se falar em nulidade sobre este aspecto, pois parece óbvio que o dano aludido na decisão diz respeito ao fato de os autores/apelados terem sido privado do uso e gozo do imóvel referente no processo, sendo atribuído ao réu/apelante a conduta lesiva que levou a tal privação do bem, portanto, não houve falta de fundamentação na sentença. Preliminar afastada.

III – Preliminar de nulidade da Sentença por não ter analisado o pedido de denunciação da lide: o julgador não deixou de se manifestar sobre o pedido de denunciação à lide, tendo-o indeferido em audiência (Id n. 787675 - pág. 7). Portanto, tal questão encontra-se preclusa, não podendo nesta oportunidade ser apreciada. Preliminar afastada.

IV – Mérito: Considerando o contexto fático aqui apresentado, fica nítido que o ato que deu ensejo ao dano sofrido pela parte autora/apelante decorreu da atuação maliciosa da empresa Pires da Costa e Cia, que buscou, à época, o Poder Púbico (Serviço de Patrimônio da União - SPU) para conseguir documento oficial, que respaldasse a sua ocupação sobre o terreno em questão, encobrindo o fato de que o imóvel era objeto de contrato de locação firmado com os autores. A responsabilidade solidária não se mostra pertinente porque denota-se que existe uma diferença com relação aos atos praticados pelas empresas rés, o que já ficou esclarecido nas decisões proferida no âmbito da Justiça Federal, tanto por meio do juízo singular como em grau recursal, uma vez que em tais decisões, ficou claro que houve má-fé da empresa Pires da Costa e cia, a qual buscou indevidamente obter a posse sobre o imóvel dos autores/apelados, mas não ficou, em momento algum, descrita a atuação da empresa CNA -

Companhia de Navegação da Amazônia como sendo fraudulenta ou que esta tenha agido de má-fé quando firmou o negócio jurídico com a empresa Pires da Costa e cia, tendo em vista que esta, naquela ocasião possuía documento com fé pública, que respaldava a sua posse sobre o terreno, objeto do instrumento de cessão pactuado com a CNA, assim como não se pode considerar que uma carta registrada no cartório de títulos e documentos (contendo informação a respeito da conduta maliciosa da empresa pires da costa e cia e ressaltando que a propriedade do bem seria dos autores), a qual não está acompanhada de notificação, que demonstre o efetivo recebimento pela empresa CNA, seja cabal para demonstrar que esta empresa tenha sido coparticipante no ato ilícito em questão. Portanto, não se verifica a possibilidade de aplicação da responsabilidade solidária, bem como não se vislumbram presentes os elementos ensejadores da responsabilização subjetiva à apelante, referidos no art. 186 do Código Civil, haja vista que o negócio firmado com a empresa Pires da Costa e Cia se pautou na aparência de que esta última detinha a posse sobre o bem objeto da cessão de transferência de direito, não havendo correspondência direta entre tal negócio com o dano sofrido pelos autores.

V – Recurso conhecido e provido.

A Eminente relatora apresenta voto afirmando que “
não há ponto omisso a ser suprido por meio dos presentes aclaratórios, o que denota-se é que houve apenas o inconformismo dos Embargantes em relação ao julgamento do apelo, o qual não atendeu aos seus interesses”.

Entretanto, hei por bem discordar de Sua Excelência pelas razões a seguir esgrimidas.

O cerne da questão é o reconhecimento da responsabilidade solidária entre a empresa CNA e a empresa Pires da Costa no ato ilícito praticado contra os autores da ação, ora embargantes.

O acórdão embargado afastou a responsabilidade da empresa CNA sob o fundamento segundo o qual não é possível aferir a sua má-fé “quando firmou o negócio jurídico com a empresa Pires da Costa e cia, tendo em vista que esta, naquela ocasião possuía documento com fé pública, que respaldava a sua posse sobre o terreno, objeto do instrumento de cessão pactuado com a CNA, assim como não se pode considerar que uma carta registrada no cartório de títulos e documentos (contendo informação a respeito da conduta maliciosa da empresa pires da costa e cia e ressaltando que a propriedade do bem seria dos autores), a qual não está acompanhada de notificação, que demonstre o efetivo recebimento pela empresa CNA, seja cabal para demonstrar que esta empresa tenha sido coparticipante no ato ilícito em questão”

Todavia, com a devida vênia, penso diferentemente da eminente relatora. Ao meu sentir, tanto a empresa Pires da Costa e Cia Ltda., como a CNA, devem responder solidariamente pelos prejuízos sofridos pelos autores da ação

Isso porque, existe uma ação de nulidade na Justiça Federal que reconheceu ser da embargante a posse sobre o imóvel objeto do litígio, cujo embate ocorreu entre abril de 2002 até o trânsito em julgado em 2006, dizendo que a posse pertencia à empresa dos embargantes. E desde a citação na Justiça Federal a posse já não era pacífica, já não era de boa-fé, posto que já existia uma ação contra eles nesse sentido.

Daí porque entendo, que a embargante deve, sim, ser ressarcida de lucros cessantes. Não é crível que ela fique nesse período todo em que houve um enriquecimento sem causa, e que foi reconhecido pela Justiça de que ela era a detentora desta posse. Afirmo ainda, que existe a responsabilidade solidária da CNA. Em nenhum momento a CNA pediu o seu afastamento da causa, ou alegou a sua ilegitimidade ad causam. A ação, como já citado, foi proposta contra as duas empresas, CNA e Pires da Costa, o contrato foi assinado pelas empresas e depois reconhecido pela Justiça Federal como sendo um contrato ilegal, de forma que a avença foi anulada e a posse ficou com a embargante.

Destarte, entendo caracterizado o prejuízo suportado pela embargante e causado solidariamente pelas embargadas, principalmente porque resta demonstrada a notificação da empresa CNA em tempo oportuno pelas provas colacionadas aos autos, principalmente, repito, pela existência da ação anulatória em trâmite na Justiça Federal, a qual demonstra que a empresa CNA tinha conhecimento que a posse era dos embargantes.

Com essas considerações, na forma do artigo 1.022, parágrafo único, II c/c o artigo 489, §1º, IV, do CPC, reconheço a existência de omissão no julgado e voto pelo provimento dos embargos de declaração, concedendo-lhes efeitos modificativos para julgar desprovida a apelação de CNA mantendo a sentença prolatada pelo Juízo de 1º Grau em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador

Belém, 06/08/2021